Tribunal: TJDFT
Processo: 0727598-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DIALETICIDADE. RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. A parte agravante sustenta o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e requer a reforma da decisão monocrática para processamento regular da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, mediante a impugnação específica e fundamentada dos termos da sentença recorrida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade recursal serve para à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida.
4. O confronto das razões recursais com o decidido em cognição exauriente pela sentença indica a falta de apontamento expresso das razões de fato e de direito que embasariam a sua irresignação específica contra o ato judicial recorrido.
5. O inconformismo do recorrente não pode se restringir à mera reapreciação do decidido, sendo imperioso que sua irresignação seja instrumentalizada, de forma técnica, com o apontamento específico dos motivos pelos quais o ato judicial combatido não deve subsistir. Precedentes TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade impõe a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida como pressuposto de admissibilidade recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. A mera repetição de argumentos apresentados na petição inicial, sem enfrentamento direto dos fundamentos da sentença, não atende ao requisito do artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 413, 932, III, e 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1406525, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 09.03.2022; TJDFT, Acórdão 1236150, 07145728120198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020; TJDFT, Acórdão 1228649, 07218503920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020; TJDFT, Acórdão n.1090808, 07010370520178070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/4/2018; STJ, REsp no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, julgado em 08.09.2010.